Tribunal: STF
Processo: RE 105196
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL RELATIVO AO VALOR DA
CAUSA (INCISO VIII DO ART. 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85), AUSENTES, NO CASO, AS EXCLUDENTES DE
INADMISSIBILIDADE PREVISTAS NO 'CAPUT' DA NORMA REGIMENTAL.R.E. NÃO
CONHECIDO.